Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-79.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022336-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA - CPF: 078.952.644-19 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA - CPF: 078.952.644-19 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
– UTILIZAÇÃO COMPROVADA – PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO –APELO ADESIVO PREJUDICADO
.

Como é cediço, i
ncumbe à parte ré, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito.

Na hipótese, o Banco Recorrente desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e, consequentemente, comprovada a relação jurídica, a negativação do nome da devedora configura exercício regular de direito.
Sentença reformada. Recurso do Banco provido. Recurso da consumidora prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência.

Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

e de Apelação Adesiva interposta por
ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA

em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou
a inexistência de débito, bem como condenou o Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões,
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
sustenta que
a Requerente é titular do cartão de crédito VISA FÁCIL sob o nº 4096 XXXX XXXX 1931, por meio do qual contraiu débitos que não foram pagos, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, conforme fazem provas as faturas em anexo.

Ressalta que
não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco Apelante, que sempre agiu em estrita consonância com o que foi contratado entre as partes e de acordo com os ditames legais aplicáveis ao caso.

Por isso, aduz que não há falar em indenização por danos morais ou devolução de valores, visto que a Recorrida utilizou por anos o cartão de crédito disponibilizado pelo Recorrente.

Por fim, alternativamente, sustenta que caso seja mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 135730312.

Nas razões do Apelo Adesivo, a consumidora
ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA
pugna pela reforma da sentença tão somente em relação ao termo inicial dos juros de mora, a fim de que estes sejam fixados desde a data do evento danoso.

Contrarrazões no ID. 135730314.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, alegando que não possui qualquer relação jurídica com o Banco Requerido, muito menos contratou cartão de crédito.

Alegou que está
sendo cobrada pela prestação de serviço que jamais ocorreu, proveniente de um contrato que nunca assinou e que até então desconhecia.

Aduziu que contactou por diversas vezes o Banco Requerido para solucionar o impasse, contudo, não apresentaram resposta para resolução efetiva, apenas postergaram o problema, obrigando-a à judicialização.

Pugnou pela inexistência do débito, a retirada do seu nome do rol de maus pagadores e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em sua defesa o Banco suscitou a validade do negócio jurídico posto que
a Requerente é titular do cartão de crédito VISA FÁCIL nº 4096 XXXX XXXX 1931, por meio do qual contraiu débitos que não foram adimplidos, e deram causa à inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, conforme fazem provas as faturas anexas.

Considerando a ausência de fato desconstitutivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, o Juiz de primeiro grau proferiu sentença de procedência dos pedidos iniciais, declarou a i
nexistência de débito
, bem como condenou o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Ao final,
condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

Do recurso do
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A:

A Recorrente adesiva afirma ter sido vítima de fraude e, por consequência, desconhece qualquer contrato com o Banco Requerido.

Como é cediço, as instituições financeiras estão subordinadas às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Conquanto a responsabilidade civil do banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, e não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro comprobatório, como no caso em exame.

Assim, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou
com a contestação diversas faturas do cartão de crédito atribuídas à parte autora, valendo o destaque de que a primeira fatura consta como vencimento a data de 10/04/2013 e a última 10/05/2015 (ID. 135730288).

Ressai das faturas juntadas longo histórico de compras atribuídas à consumidora, o que indica que, de fato, contratou e utilizou os serviços prestados pelo Banco Requerido.

Importante destacar que as faturas estavam em débito automático, fato que não foi impugnado pela parte autora, tendo cessado os pagamentos a partir do mês de fevereiro de 2014, ou seja, após cerca de quase 01 (um) ano de relação de consumo com efetivação de compras e pagamentos mediante débito em conta corrente.

No caso, ganha credibilidade a versão do Banco Apelante e, ausente qualquer contraprova ofertada pela consumidora referente às faturas, impõe-se admitir que o Réu desincumbiu-se de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, II, CPC, eis que comprovou fato impeditivo do direito da Autora.

Desse modo, agiu o fornecedor no exercício regular de direito (art. 188, I, CC) ao proceder à inscrição do nome de legítimo devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de coagi-lo a saldar a contraprestação pelos serviços. Inexistente, por isso, a ocorrência do dano moral indenizável.

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Diante do acervo fático-probatório, não há dúvidas de que o contrato

é válido e apto a produzir todos os efeitos legais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - JUNTADA DE FATURAS - USO REGULAR POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação jurídica estabelecida entre o consumidor autor e a empresa ré e não havendo provas de quitação da dívida contratada, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome da primeira nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito, e a inexistência do seu direito à indenização por supostos danos morais. (TJMT. Apelação Cível 1023962-36.2017.8.11.0041. Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E FATURAS. Não caracterizada a inovação recursal, deve ser rejeitada a preliminar. O ônus probatório do réu refere-se à existência de relação jurídica e do débito, que restaram comprovados pelos documentos acostados nos autos. Havendo nos autos o contrato assinado, além das faturas juntadas com extrato de utilização cartão, descabe alegação de inexistência do débito. (TJMG - AC: 10000212479943001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 03/08/2022, 17.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CARTÃO DE CRÉDITO -UTILIZAÇÃO COMPROVADA - PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Desincumbindo-se a parte ré do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil e, consequentemente, comprovada a relação jurídica, a negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito. (TJMG - AC: 10000212476618001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022).

Portanto, o recurso interposto pelo Banco comporta acolhimento a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo adesivo interposto
ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, o qual deverá ser suportado pela consumidora e fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022